Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703038-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELEURA CRISTINA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL,visando a concessão de efeito suspensivo, em razão do deferimento na origem do fornecimento do medicamento “ocrelizumabe”, nos moldes pleiteados no relatório médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. Em síntese, alega o agravante não ser possível a concessão de tutela que esgote por completo o objeto da ação e que o deferimento da medida não pode ser baseado em documento produzido unilateralmente pela parte autora, incapaz de afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravada. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mantendo-se, contudo, as exceções de cobertura expressamente prevista na legislação. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada (esclerose múltipla), é indevida a recusa do fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, devidamente registrada na Anvisa, indicada para o quadro clínico apresentado e constante no rol da ANS, sobretudo quando há elementos concretos indicando sua eficácia, sendo certo que cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado na paciente. Conforme relatório de ID 219811489 (autos de origem), o tratamento é necessário sob o risco de tetraplegia ou morte, não há medicação semelhante padronizada no SUS e há avanço da doença, o que demonstra a urgência. Ademais, não há irreversibilidade da medida, porquanto em caso de improcedência no mérito é possível reaver a quantia paga. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito